Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMININAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS LANÇADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.
3. Não tem interesse recursal o autor quanto a matéria da legitimidade passiva quando a preliminar de ilegitimidade aduzida pelo réu em defesa foi expressamente rejeitada na sentença.
4. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e apresentadas razões recursais dissociadas.
5. Não se admite, na via recursal, pedido de dilação probatória, pois a fase de instrução processual se dá por encerrada antes de proferida a sentença.
6. As contrarrazões em resposta à apelação da parte adversa não são via adequada para se buscar a reforma de matéria decidida em sentença, o que depende da interposição de recurso próprio.
7. Não deve ser conhecido o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
8. Apelação não conhecida.